Tribunal: TJMT
Processo: 1004407-50.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004407-50.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAYANY CRISTINA PESSOA DE LIMA - CPF: 044.293.841-18 (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de pedido de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, a configuração do interesse de agir não exige o prévio requerimento administrativo, na medida em que a Autarquia Previdenciária, ao cancelar o auxílio-doença, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa.

Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para o deslinde da questão, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença, concedendo ou negando o benefício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível interposto por RAYANY CRISTINA PESSOA DE LIMA, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos de Ação para concessão do auxílio-acidente, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, na qual foi julgado extinto o feito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

Deixou de condenar a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante alega que
restou confirmado no RE 631.240 que em ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo,
de modo que, requer a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para a devida instrução do feito, realizando a perícia médica judicial.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (certidão Id. 5668360).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a inexistência de interesse público que justifique sua intervenção (Id.
6871873
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAYANY CRISTINA PESSOA DE LIMA, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos de Ação para concessão do auxílio-acidente, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, na qual foi julgado extinto o feito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

Na presente ação se pleiteia a concessão de auxílio-acidente, afirmando a autora a ocorrência de redução da capacidade laborativa oriunda de grave acidente de moto, que ocasionou em várias sequelas graves e permanentes devido a fratura de fêmur, o que reduziu sua capacidade laborativa.

Da incapacidade originada pelo acidente citado, a autora auferiu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho entre 11.10.2015 a 30.05.2017 (NB 612.212.214-2), conforme se observa no extrato do CNIS.

Dessa forma, conforme estabelece o artigo 86 da Lei 8.213/91, havendo redução da capacidade para o trabalho, a concessão do auxílio-acidente em data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença deveria ter ocorrido de forma automática pela via administrativa.

Porém, tendo o INSS apenas cessado o auxílio-doença, foi ajuizada a presente demanda. Todavia, o magistrado
a quo
julgou extinto o feito, com fulcro no art.485, I do Código de Processo Civil, ou seja, indeferiu a petição inicial sob a justificativa de que não houve prévio requerimento administrativo de auxílio-acidente, com fundamento na decisão do RE 631.240.

Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na data de 03/9/2014, prosseguindo no julgamento do RE 631.240/MG, admitido sob o rito de repercussão geral, por maioria, e nos termos do voto do relator, pronunciou-se no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, ressalvadas à postulação administrativa e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

In casu
, é dispensável, eis que de acordo com o entendimento acima do Min. Barroso, o prévio requerimento, passou a ser exigível após (03.09.2014) e a ação previdenciária foi ajuizada em 11.07.2017.

Inclusive, na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

Destarte, não pode o juiz condicionar a decisão administrativa, a apreciação meritória da lide, ou seja, não obsta o ingresso da ação judicial, tampouco a sua apreciação, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, capitulado no artigo 5o, inciso XXXV, da CF.

Assim, não há que se falar em ausência interesse de agir, já que a Apelante busca a concessão do benefício do auxílio acidente em decorrência de suposta redução da capacidade laboral, a qual somente poderá ser comprovada via perícia médica judicial.

Ademais, em se tratando de pedido de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, a configuração do interesse de agir não exige o prévio requerimento administrativo, na medida em que a Autarquia Previdenciária, ao cancelar o auxílio-doença, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa.

De modo, que não resta dúvida acerca do interesse de agir da Apelante, em ver sua pretensão deferida ou não pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE - PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA - PREMISSA EQUIVOCADA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADO - PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - RECURSO PROVIDO.

1." [...]Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. (RE 631240, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito dje-220 divulg 07-11-2014 public 10-11-2014). 2. O prévio requerimento somente passou a ser exigível após 03.09.2014 e a ação previdenciária foi ajuizada em 11/4/2013, portanto, não se aplica na hipótese versanda. 3.Recurso provido.”

(N.U 0002977-45.2015.8.11.0005, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, publicado no DJE 29/01/2019) (destaquei).

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO - SEQUELAS QUE IMPLICARAM NA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA -
AUXÍLIO-ACIDENTE - CABIMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURAÇÃO
.ATUALIZAÇÃO DO VALOR - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC) - SEQUÊNCIA PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) - JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009, QUANDO SERÃO CALCULADOS SEGUNDO OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM DEMASIA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho (ou de qualquer outra natureza), cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.
O prévio requerimento administrativo do auxílio-doença e o seu indeferimento pela autarquia previdenciária são suficientes para caracterizar o interesse de agir do segurado em pleitear auxílio-acidente pelo mesmo fato gerador
.
Quanto à atualização do valor, no tocante à correção monetária, utilizar-se-á o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). No referente aos juros de mora, devidos somente a partir da citação, incidirão, a priori, no percentual de um por cento (1%) ao mês, até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, quando serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. A redução do valor dos honorários advocatícios, quando fixados em demasia, é medida que se impõe. Recurso provido em parte.”
(Apelação / Remessa Necesária 128860/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) (destaquei).

Por fim, ressalto, que deixo de aplicar a teoria da causa madura, prevista no artigo 1013, § 3o, do CPC, já que não há perícia judicial para atestar a suposta redução da capacidade laborativa, ensejadora a concessão do auxílio- acidente e os exames complementares colacionados, foram produzidos unilateralmente e
somente com a sua realização, é que serão extraídas as informações necessárias e seguras à convicção do Juízo.

Isso posto,
dou provimento ao recurso de apelação,
para anular a sentença

e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021